Tribunal: TJPA
Processo: 0804713-86.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2022-05-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804713-86.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: G. D. S. B.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO HOSPITALAR. CRIANÇA EM ESTADO GRAVE. RECUSA DE INTERNAÇÃO. TESES RECURSAIS DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E FALTA DE CUMPRIMENTO DE PERÍODO DE CARÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. LEGITIMIDADE DA UNIMED BELÉM. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA ENTRE AS COOPERATIVAS DE SAÚDE. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS DE FORMA MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR (CDC, ART. 47). TEORIA DA APARÊNCIA. COOPERATIVAS DE TRABALHO MÉDICO. REDE INTERLIGADA. MARCA ÚNICA. ABRANGÊNCIA NACIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. UNANIMIDADE.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade votos, conhecer e negar provimento ao presente recurso, nos termos do voto da relatora e das notas taquigráficas.

Sessão Ordinária em Plenário Virtual em 30/05/2022 e presidida pelo Excelentíssimo Desembargador Leonardo de Noronha Tavares.

Belém/PA, 30 de Maio de 2022.

Desa.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0804713-86.2021.8.14.0000

JUÍZO DE ORIGEM: 8ª VARA DE FAMÍLIA DE BELÉM.

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

ADVOGADA: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE.

AGRAVADO: G. D. S. B.

REPRESENTANTE: MARIA DE NAZARÉ DA SILVA BITENCOURT

ADVOGADO: LUCIANA SILVA RASSY PALÁCIOS (DEF. PÚB.)

MINISTÉRIO PÚBLICO: PROC. LEILA MARIA MARQUES DE MORAES.

RELATORA: Desa. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Agravo de Instrumento
com pedido efeito suspensivo interposto por
UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO,
em face da decisão proferida pelo MM. Juízo da 8ª VARA CÍVEL DA CAPITAL (Plantonista), nos autos de
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E DANO MORAL
(Proc. n° 0826547-18.2021.8.14.0301), proposta por
G. D. S. B.,
representada por sua genitora,
MARIA DE NAZARÉ DA SILVA BITENCOURT,
que concedeu a tutela provisória de urgência pretendida,
inaudita altera parte
, para o fim de determinar que as rés UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO e UNIMED VERTENTE DO CAPARAÓ COOP. TRAB MEDICO LTDA., autorizem a INTERNAÇÃO da requerente/agravada, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Em suas razões (ID n.º 5227058), defende a reforma da decisão, sustentando a tese de má aplicação do direito no caso concreto.

Menciona que a parte agravada mantém contrato de prestação de serviço médico-hospitalar firmado apenas e tão somente com a empresa UNIMED VERTENTE DO CAPARAÓ, de modo que não poderia ser obrigada a proceder à internação de paciente não segurada do plano de saúde. Logo, tratando-se de entidades autônomas, não estaria obrigada por lei ou contrato a satisfazer a pretensão exigida pela parte contrária, sendo parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda.

Argumenta que o acordo que se dá entre as cooperativas singulares não se confunde, nem é passível de criar vínculo/obrigação com usuários de outra empresa.

Colaciona entendimento jurisprudencial favorável à sua tese.

Sustenta a existência de
periculum in mora
inverso, sendo necessário evitar o efeito multiplicador em pedidos de igual natureza. Afirma que agiu em total consonância com o disposto no art. 12, inciso I, alínea b, da Lei nº 9.656/1998, e arts. 2º e 15, caput, da RN 428/2017/ANS.

Pugna pela concessão do efeito suspensivo ao recurso, sob pena de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação.

Ao final, requer o total provimento do recurso.

Juntou documentos (fls. 16/44 – pdf.).

Distribuídos os autos eletrônicos por sorteio aleatório, coube-me a relatoria, ocasião em que indeferi o pedido de efeito suspensivo (ID n. 5481473).

A parte agravada apresentou contrarrazões, pugnando pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID n. 5917711).

Encaminhados os autos ao MPE de 2º grau, o órgão ministerial exarou parecer opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID n. 6382275).

Vieram conclusos.

É o relatório.

Passo a proferir voto.

VOTO

V O T O

A EXMA. DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO (RELATORA):

Justifica-se o julgamento abreviado do presente recurso em função de envolver prioridade legal (CPC, art. 12, § 2º, VII).

Conheço do recurso de agravo de instrumento, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que
deferiu tutela provisória de urgência
inaudita altera parte
para compelir o plano de saúde ora agravante a fim de determinar que as rés UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO e UNIMED VERTENTE DO CAPARAÓ COOP. TRAB MEDICO LTDA., autorizem a INTERNAÇÃO da requerente/agravada, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

No caso dos autos, estou a manter integralmente a decisão que deu provimento ao Agravo Interno, revogando o pedido de efeito suspensivo antes concedido, a qual, por seus próprios fundamentos, foi pontual e detalhada, prevalecendo nesta sede de juízo de cognição exauriente.

Por oportuno, transcrevo aqueles fundamentos,
in verbis
:

“(...)

No caso concreto, sem adentrar no mérito da questão, entendo não ser possível a concessão de efeito suspensivo (arts. 995, parágrafo único e 1.019, I, do CPC), pois embora se alegue o perigo de dano, não vislumbro a demonstração da probabilidade de provimento do recurso, ao menos por ora.

Com efeito, em juízo de cognição sumária, comungo do entendimento de que o ponto nodal da controvérsia gira em torno da urgência no atendimento à saúde (perigo da demora), bem como a boa-fé objetiva e teoria da aparência em relação à abrangência do atendimento médico-hospitalar.

Destarte, não obstante se tratem de duas entidades autônomas, inclusive com nomes não totalmente coincidentes, há previsão contratual de atendimento na rede credenciada, o que, aliado à circunstância de que o estado de saúde da menor é considerado grave (infecção urinária), conforme parecer médico de ID 26393191 (autos originários), resta preenchido o requisito da urgência, tornando a cobertura para o atendimento obrigatória, conforme a Lei n.º 9.656/98 (probabilidade do direito alegado). Portanto, a priori, a negativa da operadora de plano de saúde se revela prática abusiva contra o consumidor.

Ademais, acerca da solidariedade das Cooperativas da UNIMED, “
A jurisprudência desta Corte Superior é assente em reconhecer a legitimidade das unidades cooperativas ligadas à Unimed, por aplicação da teoria da aparência
” (AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 833.153/MS, Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 13/11/2018).

Desse modo, se afigura irrelevante o fato de as cooperativas médicas apresentarem personalidade jurídica distinta, ou mesmo, obviamente, registros diferentes na ANS, porquanto prevalece, para fins de direito do consumidor, a solidariedade resultante da teoria da aparência atrelada à mesma rede de intercâmbio.

Outrossim, convém notar que um dos fundamentos para a recusa no atendimento seria a falta de cumprimento do período de carência, o que não foi diretamente atacado no presente recurso, que centra suas teses na ilegitimidade passiva e em questões contratuais.

Ora, sob a ótica da falta de cumprimento do período de carência, menor sorte ainda assistiria à recorrente, eis que texto legal é claro no sentido de que o prazo máximo de carência para situações como a dos autos não ultrapassa 24 horas.

Portanto, em princípio, a despeito do esforço argumentativo, entendo que a decisão recorrida deve ser mantida.

Assim, indefiro o pedido de efeito suspensivo, sem prejuízo de eventual decisão em sentido contrário quando da apreciação do mérito recursal. (...)”

Agrega-se à fundamentação supra, no mérito recursal, que a agravada demonstrou a presença dos requisitos da tutela provisória de urgência antecipada,
inaudita altera parte
(perigo de dano e probabilidade do direito), especialmente no que concerne à insubsistência da recusa de cobertura à internação de menor em estado grave (infecção urinária por E COLI. ESBL+), com risco de morte, conforme parecer médico, sob a alegação de não cumprimento do período de carência, ilegitimidade passiva e falta de cobertura contratual.

Sobre a responsabilidade solidária entre a Unimed Belém e UNIMED VERTENTE DO CAPARAÓ, por consistir em grupo/conglomerado econômico, de modo que qualquer uma destas possui legitimidade ad causam para figurar no polo passivo da presente demanda, confira-se a jurisprudência deste Eg. TJE/PA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - LEGITIMIDADE DA UNIMED BELÉM – OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA ENTRE AS COOPERATIVAS DE SAÚDE – INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS DE FORMA MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR (CDC, ART. 47) – ASTRIENTES – REDUÇÃO – NÃO CABIMENTO – LIMITE RAZOAVEL – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Decisão agravada que deferiu pedido de tutela antecipada, no sentido de determinar que a recorrente, em sendo o caso, adquirisse e fornecesse o medicamento OFEV (NINTENDANIB), no prazo máximo de 10 (dias), sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (Hum mil reais), limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais), nos termos do art. 537 do Código de Processo Civil.

2. Pretende a parte recorrente com o presente recurso, reformar a decisão interlocutória, sob a justificativa de que o contrato firmado pelo agravado teria corrido perante a Unimed juiz de fora, portanto, parte ilegítima para cumprir com obrigação a si imposta.

3. Em que pese a agravante afirmar que o agravado realizou contrato com a Unimed Juiz de Fora (ID4633416, 4633422 e 4633430) , pelo fato, de que, ao ajuizar a ação originária o autor/ora agravando colacionou aos autos a proposta de adesão, onde consta “UNIMED NACIONAL” (2463987, 2463987, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2019-11-19, Publicado em 2019-11-19)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA COM PEDIDO DE DANOS MORAIS - PLANO DE SAÚDE ? RECUSA DO PLANO DE SAÚDE EM ARCAR COM OS CUSTOS DO TRATAMENTO PROFISSIONAL DOMICILIAR ? ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - INADMISSIBILIDADE ? TEORIA DA APARÊNCIA? COBERTURA DEVIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1. A tese de ilegitimidade para figurar no polo passivo não prospera, ao passo que deve ser aplicada Teoria da Aparência, tendo em vista tratar-se a integrantes da lide interligada, UNIMED BELÉM E UNIMED VITÓRIA não havendo que se afastar a sua responsabilidade solidária em prestar o devido atendimento à paciente.

2. Não há que se falar em não prestação do tratamento pretendido, tendo em vista que o mesmo decorreu de expressa e específica recomendação médica, de acordo com fundamentação supra, devendo assim a agravante custear o tratamento profissional domiciliar.

3. Recurso conhecido e desprovido.

(2019.02362515-61, 205.217, Rel. JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2019-06-03, Publicado em 2019-06-13)

No mesmo sentido, o STJ:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. SISTEMA UNIMED. RECUSA INDEVIDA DE COBERTURA. USUÁRIO EM INTERCÂMBIO. UNIMED EXECUTORA. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. UNIMED DE ORIGEM. COOPERATIVAS DE TRABALHO MÉDICO. REDE INTERLIGADA. MARCA ÚNICA. ABRANGÊNCIA NACIONAL. TEORIA DA APARÊNCIA. CADEIA DE FORNECEDORES. CDC. INCIDÊNCIA.

1. Cinge-se a controvérsia a saber se a cooperativa de trabalho médico que atendeu, por meio do sistema de intercâmbio, usuário de plano de saúde de cooperativa de outra localidade possui legitimidade passiva ad causam na hipótese de negativa indevida de cobertura.

2. Apesar de os planos e seguros privados de assistência à saúde serem regidos pela Lei nº 9.656/1998, as operadoras da área que prestarem serviços remunerados à população enquadram-se no conceito de fornecedor, existindo, pois, relação de consumo, devendo ser aplicadas também, nesses tipos contratuais, as regras do Código de Defesa do Consumidor (art. 35-G da Lei nº 9.656/1998 e Súmula nº 469/STJ).

3. O Complexo Unimed do Brasil é constituído sob um sistema de cooperativas de saúde, independentes entre si e que se comunicam através de um regime de intercâmbio, o que possibilita o atendimento de usuários de um plano de saúde de dada unidade em outras localidades, ficando a Unimed de origem responsável pelo ressarcimento dos serviços prestados pela Unimed executora. Cada ente é autônomo, mas todos são interligados e se apresentam ao consumidor sob a mesma marca, com abrangência em todo território nacional, o que constitui um fator de atração de novos usuários.

4. Há responsabilidade solidária entre as cooperativas de trabalho médico que integram a mesma rede de intercâmbio, ainda que possuam personalidades jurídicas e bases geográficas distintas, sobretudo para aquelas que compuseram a cadeia de fornecimento de serviços que foram mal prestados (teoria da aparência). Precedente da Quarta Turma.

5. É transmitido ao consumidor a imagem de que o Sistema Unimed garante o atendimento à saúde em todo o território nacional, haja vista a integração existente entre as cooperativas de trabalho médico, a gerar forte confusão no momento da utilização do plano de saúde, não podendo ser exigido dele que conheça pormenorizadamente a organização interna de tal complexo e de suas unidades.

6. Tanto a Unimed de origem quanto a Unimed executora possuem legitimidade passiva ad causam na demanda oriunda de recusa injustificada de cobertura de plano de saúde.

7. Recurso especial não provido.

(REsp 1665698/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/05/2017, DJe 31/05/2017)

Portanto, escorreita a decisão agravada, não merecendo reparo.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, acompanhando o parecer ministerial.

É como voto
.

Belém - PA,
16 de maio

de 2022.

Desa.
MARIA DO CÉO
MACIEL
COUTINHO

Relatora

Belém, 07/06/2022